Tribunal: TJDFT
Processo: 0724507-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. RESERVA DE HOTEL EM CIDADE NO EXTERIOR. HOTEL FECHADO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA SANITÁRIA. PAGAMENTO DE OUTRA NOVA HOSPEDAGEM. INDENIZAÇÃO DA DIFERENÇA DO PREÇO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. A agência de turismo é legítima para figurar no polo passivo da demanda, na qual se busca o reembolso das despesas decorrentes da inviabilidade de utilizar a reserva de hotel feita por meio de sua plataforma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. É irrelevante o horário em que os consumidores chegaram ao hotel reservado, se os elementos de prova demonstram que o estabelecimento se encontrava fechado por razões sanitárias, não obstante a reserva tenha sido confirmada dias antes da viagem.
4. Ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável a experiência do consumidor que, após 14 horas de voo, encontra o hotel reservado fechado, e depois de frustradas as tentativas de manter contado com a agência de viagem, se vê compelido a procurar por nova hospedagem.
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários ao advogado dos autores, que fixo em 10% da condenação.